Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por C. H. S. M., M. L. S. M., E. J. S. M., J. P. S. M., e M. E. S. M., representados por sua genitora D. B. S., contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de alimentos, proc. no 0701866-34.2022.8.07.0010, recebeu o pedido reconvencional e fixou alimentos provisórios, a serem pagos pela parte autora/reconvida, sob os seguintes fundamentos: “Recebo o pedido reconvencional apresentado no ID 132764607. Anote-se. Cuida-se de pedido reconvencional apresentado pelo requerido em favor dos menores J. P. e E. J., em que o requerido pede que sejam fixados alimentos provisórios no percentual de 20% dos rendimentos brutos da genitora à título de alimentos provisórios. Instado, o Ministério Público lançou parecer favorável ao pedido. É o Relatório. Decido. Considerando que a guarda provisória dos menores J. P. e E. J. foi deferida ao seu genitor, ora requerido, defiro o pedido para fixar alimentos provisórios, a serem pagos pela parte autora/reconvinte, na importância mensal equivalente a 20% (vinte por cento), sendo metade para cada um dos menores, de todos os rendimentos e remuneração de natureza salarial por ela auferidos, inclusive 13o salário, deduzidos os descontos obrigatórios por lei, acrescida das eventuais importâncias percebidas como auxílio-creche, auxílio pré-escolar e respectiva cota de salário-família, Oficie-se para desconto dos alimentos, bem como para que o empregador informe os rendimentos do réu, no prazo de 5 dias, sob as penas do art. 22 da Lei 5.478/68, de seguinte teor: "Constitui crime contra a administração da justiça deixar o empregador ou funcionário público de prestar ao juízo competente as informações necessárias à instrução do processo ou execução de sentença ou acordo que fixe pensão alimentícia: Pena - Detenção de 6 (seis) meses e 1 (um) ano, sem prejuízo da pena acessória de suspensão do emprego de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias". Intime-se a parte requerida, para apresentar contestação quanto ao pedido reconvencional, bem como réplica à contestação, caso queira.” Inicialmente, a autora/reconvida, ora Agravante, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Sustenta não possuir condições financeiras para arcar com o valor ora fixado, por ser professora, e possuir muitas despesas com a criação dos seus cinco filhos. Alega também que a decisão agravada merece ser reformada, na medida em que foram fixados alimentos a serem pagos pela genitora em 20% de seus rendimentos para dois dos filhos do ex-casal, sendo eles menores, ambos estudantes da rede pública, ao passo que o genitor Edimar deve prestar alimentos, no valor de 18% de seus rendimentos, para os outros três filhos, sendo dois deles maiores com gastos superiores. Aduz que a genitora busca de todas as formas modificar o cenário de abandono os quais os menores vivenciam na residência do genitor, inclusive com a interferência e assistência do Conselho Tutelar e dos psicólogos e pedagogos da escola, mas a guarda ainda persiste indefinida, assim como o lar de referência, colocando-os em situação de verdadeira insegurança. Assevera que a genitora não deixou de prover o sustento dos dois filhos menores, pois ainda fornece todo o necessários para os todos os seus cinco filhos. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão interlocutória inquinada, para reformar a decisão que fixou os alimentos a serem prestados pela genitora, determinando-se que o genitor promova o pagamento dos alimentos aos cinco filhos, conforme o pedido inicial, na proporção de 30% de seus rendimentos mensais, descontando-se os compulsórios; ou, alternativamente, para que os alimentos devidos pela genitora sejam reduzidos para 6% e apenas para E. J., por ser este o único filho que convive em maior tempo com o genitor, até a decisão final de fixação dos alimentos definitivos; ou, ainda, para que sejam fixados alimentos aos menores E. J. e J. na proporção de 12% dos rendimentos da genitora, descontando-se os compulsórios. No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão. É a suma dos fatos. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, ex vi do artigo 98, caput e 99, §§ 2o e 3o do CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo estarem ausentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, o i. Magistrado considerou que, sendo o genitor, ora agravado, o atual detentor da guarda fática de dois filhos menores, deveria a genitora prestar alimentos a estes filhos, que não estão sob sua guarda. Impende ressaltar que os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade. De acordo com o art. 1.703, do Código Civil, os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos. (07217658220218070000, Acórdão: 1403710, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, julgado em 23/02/2022, DJE : 14/03/2022). No caso, verifica-se que os alimentos foram arbitrados em 20% dos rendimentos da genitora, o que, em juízo de cognição sumária, não se mostra desproporcional ou desarrazoado, devendo-se aguardar a instauração do contraditório e regular instrução do processo para melhor elucidação dos fatos. Portanto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator